Tribunal: TJMT
Processo: 1008146-38.2025.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008146-38.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - CNPJ: 03.752.668/0001-83 (RECORRENTE), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DA SILVA NOVAKOSKI - CPF: 065.185.361-36 (ADVOGADO), ANTONIA ANDREIA DA SILVA LIMA - CPF: 025.709.281-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1008146-38.2025.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA – ME.

Recorrida: ANTÔNIA ANDREIA DA SILVA LIMA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DAS TESTEMUNHAS. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. MITIGAÇÃO DO ART. 784, III, DO CPC. TÍTULO ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRECEDENTES DO TJMT E STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o entendimento de que os contratos de prestação de serviços educacionais apresentados como título executivo seriam nulos pela ausência de qualificação completa das testemunhas instrumentárias.

2.

A recorrente sustenta que os contratos atendem aos requisitos do art. 784, III, do CPC e que a ausência de dados qualificativos das testemunhas não invalida o título, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de qualificação completa das testemunhas instrumentárias em contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas impede o reconhecimento do documento como título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 784, III, do Código de Processo Civil exige, para a formação do título executivo extrajudicial, apenas que o documento particular esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sem impor a exigência de qualificação completa destas.

4.

A ausência de identificação completa das testemunhas constitui irregularidade meramente formal, que não afasta a executividade do título quando presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios reconhece que a falta de qualificação das testemunhas não descaracteriza o título executivo extrajudicial, desde que presentes as assinaturas exigidas e inexistente impugnação quanto à autenticidade do documento.

6.

No caso concreto, os contratos contêm identificação das partes, objeto, valor da dívida, forma de pagamento e assinaturas das devedoras e de duas testemunhas, além de planilha demonstrativa do débito, evidenciando obrigação líquida, certa e exigível.

7.

A extinção do processo com base em formalismo excessivo contraria os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual que regem o sistema dos Juizados Especiais, comprometendo a efetividade da tutela executiva e o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de qualificação completa das testemunhas em documento particular não impede o reconhecimento do título executivo extrajudicial quando presentes as assinaturas do devedor e de duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC.

2.

A falta de identificação detalhada das testemunhas constitui mera irregularidade formal, incapaz de afastar a executividade do título quando demonstradas a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

3.

Nos Juizados Especiais, o reconhecimento de nulidade fundada em formalismo excessivo viola os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, 428 e 485, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 609407/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.05.2015, DJe 10.06.2015; STJ, AREsp 2251734, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01.06.2023; TJMT, ED nº 1026597-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024; TJDFT, Apelação nº 0704270-61.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 29.11.2017; TJMG, AI nº 1.9954.635.02024-8/000, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 20ª Câmara Cível, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, ao reconhecer a nulidade do título executivo em razão da ausência de qualificação completa das testemunhas instrumentárias.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese
: “(a) que os contratos executados preenchem todos os requisitos essenciais previstos no art. 784, III, do CPC; (b) que a ausência de qualificação completa das testemunhas não tem o condão de invalidar o título executivo; (c) que a jurisprudência do TJMT e do STJ tem mitigado o rigor formal quanto à qualificação das testemunhas instrumentárias; (d) que, no âmbito dos Juizados Especiais, devem prevalecer os princípios da simplicidade e da economia processual; e (e) que a extinção do feito viola o direito de acesso à justiça e à tutela executiva.”
Ao final, requer a reforma da sentença para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, com o regular prosseguimento da execução, a fim de que a dívida seja devidamente satisfeita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial no valor de R$ 10.387,00 (dez mil, trezentos e oitenta e sete reais).

O juízo de origem, ao analisar os títulos executivos, entendeu que a ausência de qualificação completa das testemunhas, constando apenas o nome e a assinatura, configuraria vício formal insanável, razão pela qual determinou a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem. O objetivo central do presente recurso consiste em definir se a ausência de qualificação completa das testemunhas instrumentárias nos contratos de prestação de serviços educacionais acarreta a nulidade do título executivo extrajudicial.

O art. 784, III, do Código de Processo Civil estabelece que são títulos executivos extrajudiciais
“o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”
. A norma não exige, de forma expressa, a qualificação completa das testemunhas, limitando-se a determinar a sua assinatura no documento.

No caso em exame, os contratos de prestação de serviços educacionais foram assinados pelas devedoras e por duas testemunhas, cujos nomes e assinaturas constam dos instrumentos. Embora não haja a qualificação completa das testemunhas (com indicação de endereço, CPF e RG), os títulos contêm todos os demais requisitos essenciais:
identificação das partes, objeto do contrato, valor da dívida, forma de pagamento e assinaturas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência de qualificação completa das testemunhas não invalida o título executivo extrajudicial, desde que estejam presentes os demais requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Confira-se:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA CRÉDITO EDUCATIVO. 1. PRODUÇÃO DE PROVAS. DISPENSA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ . ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 2 .
VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. MERA FORMALIDADE
. 3 . PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . 1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem assim o indeferimento daquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias. Precedentes .
2. O Tribunal de origem concluiu ser válido o título executivo extrajudicial, pois a ausência de identificação das testemunhas constitui mera irregularidade, de acordo com jurisprudência firmada por esta Corte, a atrair a incidência do óbice da Súmula 83/STJ
. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 609407 RS 2014/0281034-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2015).

“Registra-se que a falta de identificação das testemunhas que assinam o contrato, por si só, não o descaracteriza como título executivo, conforme decidido no acórdão recorrido.
[...] (STJ - AREsp: 2251734, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: 01/06/2023).

Ainda nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim como outros tribunais pátrios, vêm adotando tal entendimento, reconhecendo a validade do título executivo, ainda que ausente à qualificação completa das testemunhas:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS E POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ausência de qualificação das testemunhas no título executivo extrajudicial não o invalida, desde que presentes a assinatura do devedor e de duas testemunhas.
[...] (N.U 1026597-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, III, CPC. IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE.
SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a instauração da execução. 2.
O artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil prevê que, para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, faz-se necessária a assinatura do devedor e de duas testemunhas
.
3. Inexiste previsão legal no sentido de que devam constar a identificação ou qualificação das testemunhas, nem a forma como tais assinaturas devem estar dispostas no documento.
Dessa forma, a falta de qualificação ou identificação das testemunhas não descaracteriza o título extrajudicial. 4.
A necessidade de identificação das testemunhas somente é necessária quando há arguição de falsidade, o que não ocorre no caso dos autos. Isso porque, nos termos do artigo 428 do Código de Processo Civil, o documento particular tem fé até que lhe seja contestada a veracidade.
5. No caso em tela, o contrato de prestação de serviços que instruiu a petição inicial satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, pois é documento particular no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, inciso III do CPC. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJ-DF 07042706120178070001 DF 0704270-61.2017.8.07.0001, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 29/11/2017, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2017. Pág .: Sem Página Cadastrada.).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FRAUDE NA ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
ART. 784, III, DO CPC. MITIGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO COMPLETA DAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE
. 1. A exceção de pré-executividade, consagrada pela jurisprudência e pela doutrina, é uma defesa atípica que pode ser apresentada pelo executado nos autos da execução, por simples petição, desde que os questionamentos levantados estejam documentalmente comprovados, que não demande dilação probatória e que, por se tratar de questão de ordem pública, seja reconhecível de ofício e a qualquer tempo. 2. A tese de fraude de assinatura não pode ser arguida em exceção de pré-executividade, uma vez que demanda dilação probatória.
3 . O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas no título executivo (art. 784, III, do CPC), quando "a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos"
(AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). 4 .
A ausência de qualificação completa das testemunhas, por si só, não invalida o título executivo, vez que a lei processual não faz tal exigência.
5. Recurso não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19954635020248130000, Relator.: Des .(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024).

No caso, da análise dos fatos e das provas carreadas aos autos, verifica-se que os contratos de prestação de serviços educacionais são líquidos, certos e exigíveis.
As assinaturas das devedoras e das testemunhas encontram-se apostas nos instrumentos contratuais, inexistindo qualquer alegação de falsidade ou de vício de consentimento.
A planilha demonstrativa do débito, por sua vez, mostra-se clara e devidamente lastreada nos referidos contratos.

A exigência de qualificação completa das testemunhas, embora recomendável, não pode prevalecer sobre os princípios da simplicidade, da informalidade e da economia processual que regem os Juizados Especiais.
A extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese em análise, configura excesso de formalismo, em desconformidade com a finalidade do sistema dos Juizados Especiais, que é assegurar acesso célere, simples e efetivo à Justiça.

No que tange aos argumentos do recorrente acerca da violação ao direito de acesso à justiça e à tutela executiva, observa-se que a extinção do feito, em razão de vício meramente formal, sanável ou irrelevante, compromete a efetividade da prestação jurisdicional.
O título executivo reúne os requisitos essenciais de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo fundamento jurídico idôneo para obstar o regular prosseguimento da execução.

Diante de todo o exposto, à luz dos princípios informadores dos Juizados Especiais e da análise do conjunto probatório,
conclui-se que a sentença merece reforma, a fim de afastar a nulidade do título executivo extrajudicial e determinar o prosseguimento da execução.

Por tais razões, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a nulidade do título executivo extrajudicial e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial, a fim de que a dívida seja devidamente satisfeita, observando-se o rito previsto na Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026